Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718055-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEILA MARA MARTINS, contra decisão proferida em ação anulatória c/c compensação por danos morais, em que o juízo da Vara Cível do Guará indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Alega os recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, tendo apresentado declaração nesse sentido, acompanhado de documentos, o que entende ser suficiente à concessão do benefício. Sustenta que a hipossuficiência da autora foi demonstrada por meio de diversos documentos juntados aos autos, tendo sido demonstrado, ainda, que os gastos superam seus rendimentos mensais. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, a reforma da decisão, para que lhes sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 26245510 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, o que foi sucedido da manifestação de ID 26600059 e documentos (ID 26600060 e seguintes). Manifestou-se a parte no ID 26600059, trazendo documentos. Por meio da decisão de ID 26622098, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo vindicado liminarmente pela agravante, ante a ausência de demonstração da condição de hipossuficiente, e lhe oportunizou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. A parte, devidamente intimada, deixou de promover a demonstração de recolhimento do preparo na forma do determinado anteriormente. Retornaram conclusos os autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. O art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, salvo nas hipóteses previstas no seu § 1o, situações estas às quais não se amolda a agravante. Importante rememorar que no caso em comento foi requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, na forma do art. 101, caput e § 1o, do CPC, tendo o benefício sido indeferido com lastro no § 2o do aludido dispositivo legal, sendo fixado prazo para realização do recolhimento do preparo. A parte agravante, em que pese devidamente intimada acerca da determinação de recolhimento do preparo, não cumpriu tal providência, restando, portanto, preclusa a oportunidade, impondo-se a aplicação da pena de deserção ao caso (art. 1.007 do CPC). Vale trazer aos autos, ainda, que consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Visto isso, considerando que o recolhimento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso, e que, no presente caso, o seu recolhimento não foi realizado, apesar de oportunizado momento para tanto, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Confira-se, nesse sentido, o posicionamento deste TJDFT em caso semelhante: “Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso.” (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por deserção, nos termos dos arts. 932, inciso III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator